Tribunal: STF
Processo: Rcl 71560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS COM FUNDAMENTO NO RE 1.298.647 (TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra reclamação julgada improcedente. A decisão reclamada determinou o sobrestamento do processo de origem para aguardar o julgamento do Tema 1.118 da Repercussão Geral (RE 1.298.647).



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se houve descumprimento de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade subsidiária da Administração Pública na decisão que determinou o sobrestamento do processo na origem.



    III. Razões de decidir



    3. Estando o processo originário sobrestado, o provimento judicial que se busca nesta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do ora agravante.



    4. O que pretende o agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPC, art. 988, § 5º, II; RISTF, art. 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.298.647-RG (Tema 1.118); STF, ADC 16/DF; STF, Rcl 51.940 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/5/2022; STF, Rcl 45.647 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/8/2021; STF, Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 4/5/2020.